Tribunal: TJDFT
Processo: 0743361-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743361-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JADSON MARTINS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JADSON MARTINS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, em decorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. No caso, o paciente teve decreto de prisão preventiva em 15/08/2013, cujo mandado foi cumprido em 04/06/2020 por ocasião do recolhimento do réu no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em razão de sentença definitiva por outro crime. O acusado foi recambiado para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal, de modo que a autoridade coatora reexaminou, de ofício, a prisão preventiva e concluiu por sua manutenção. A impetrante sustenta que são 04 (quatro) anos entre a data do fato (08/11/2009) e a do decreto preventivo e 07 (sete) anos entre a data da expedição do mandado e a do seu cumprimento, somando-se 11 (onze) anos da data do fato até prisão do paciente, o que seria incompatível com a exigência de contemporaneidade das razões que ensejam a prisão preventiva. Salienta que não há indícios de reiteração delitiva ou vinculação do paciente à atividade criminosa, tampouco de intenção de se imiscuir da aplicação da lei penal. Explica que, ao largo dos 11 (onze) anos que se seguiram, o paciente manteve uma vida comum e ordinária, com ocupação lícita e residência fixa, bem como com a constituição de sólido vínculo familiar Aduz que na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) do paciente constam diversos vínculos empregatícios formais, em sua maioria na ocupação de trabalhador rural e que, à época da prisão, ele exercia a função de auxiliar administrativo, o que mostra o distanciamento do paciente da rotina delitiva e a sua inserção na vida social. Argumenta que o paciente nunca adotou postura de ocultar dados sobre a sua localização a fim de fugir da aplicação da lei penal, pois conservou suas obrigações sociais, com o fornecimento de dados ao Poder Público que permitiriam a sua localização. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 71644070 dos autos de origem, e tem o seguinte teor: “Em reexame à necessidade de manutenção, ou não, da prisão provisória do réu, conforme regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal: As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de JADSON MARTINS DE SOUSA permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos (ID 49263284), a prisão foi decretada visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a probabilidade de reiteração delitiva e gravidade concreta do fato, bem como assegurar a aplicação da lei penal (fuga do distrito da culpa). Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Por fim, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória do denunciado.” Do que se extrai dos autos, o paciente teve a manutenção de sua prisão preventiva em razão da probabilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do fato, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico que o paciente foi denunciado em 25/04/2013 como incurso nos artigos art. 121, § 2o, Inc. I e IV do Código Penal (Homicídio Qualificado); art. 121, § 2o, Inc. I e IV c/c art. 14, caput, Inc. II do Código Penal (Tentativa de Homicídio Qualificado); art. 14, caput do Estatuto do Desarmamento (Porte de arma de uso permitido); art. 244-B, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de menores). Como se sabe, liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. No caso, embora a impetrante alegue a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos, do decreto prisional e do cumprimento do mandado, verifico que o paciente estava foragido desde o ano de 2013, o que evidencia uma possibilidade de inaplicabilidade da lei penal. Por conseguinte, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, tendo em vista que não se observa ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. Ressalte-se, ainda, que as questões debatidas nesta ação constitucional serão objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado, após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, mormente pela gravidade dos crimes aos quais o paciente está sendo acusado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando as informações. Brasília, 30 de setembro de 2020 09:43:36. ROBSON BARBOSA Desembargador